Tribunal: TJMT
Processo: 1012971-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WANDERLEY DIAS DELGADO em virtude da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 1001376-22.2017.8.11.0003., movida em desfavor de NS2.COM INTERNET S.A., perante a 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que assim decidiu:
“Vistos etc.
Objetiva o exequente o levantamento do montante depositado voluntariamente pela executada (Num. 49752103), bem como o prosseguimento do feito como cumprimento de sentença, relativamente à importância fixada a título de multa cominatória, em razão do suposto descumprimento quanto à entrega dos produtos, como determinada em sentença (Num. 32406592).
Aduzindo pela impossibilidade de envio do produto, a ré pugnou pela conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
A parte autora apresentou Apelação à Sentença (Num. 35286556), a qual fora contrarrazoada pela ré (Num. 35899645), decidindo o juízo ad quem pela condenação da demandada em danos morais e honorários sucumbenciais de 20%, além de negar a conversão objetivada, mantendo a multa imposta (Num. 49752098).
Pugnara então o exequente o pagamento pela executada do montante de R$ 32.760,00 (trinta e dois mil, setecentos e sessenta reais) a título de descumprimento, ao que esta se insurgiu por via de Exceção de Pré-Executividade (Num. 51215657), refutada pelo exequente no Num. 51895954.
Pois bem.
Primeiramente, calha aduzir que, a teor da nova ritualística processual civil, a interposição de recurso de Apelação, em regra, impõe a incidência de efeito suspensivo (Art. 1.012), não se enquadrando o presente feito a qualquer das exceções colimadas no § 1o do mesmo artigo.
Logo, é correto asseverar que eventual descumprimento ter-se-ia por termo inicial o trânsito em julgado do decisum, que, in casu, deu-se em 18/02/2021 (Num. 49752108 - Pág. 1), e não a data da sentença, como objetiva o autor/exequente.
Cite-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO. ÚLTIMO RECURSO INTERPOSTO. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (STJ - AgInt no AREsp: 1106021 SP 2017/0118805-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2020)
PROCESSO CIVIL. CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES FIXADAS NA SENTENÇA. RECURSO. EFEITO SUSPENSIVO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA. INEXIGÍVEL. 1. O termo inicial para o cumprimento da obrigação de fazer fixada em sentença, sob pena de astreintes, é a data da intimação do advogado, por publicação, após o trânsito em julgado, quando o recurso é recebido no efeito suspensivo. Na espécie, como houve o cumprimento voluntário da obrigação, a multa não é devida. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 20160020436315 0046152-81.2016.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 08/02/2017, 3a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/02/2017 . Pág.: 346/358).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ASTREINTES - LEVANTAMENTO DA QUANTIA BLOQUEADA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE SENTENÇA CONFIRMATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. - Em respeito aos princípios da segurança jurídica e da economia processual, as astreintes somente são exigíveis após o trânsito em julgado da sentença que confirma sua aplicação. (TJ-MG - AI: 10707120119490001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 10/05/2017, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2017)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. ASTREINTES FIXADA NA SENTENÇA. EXIGIBILIDADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO COM A DEVIDA INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEVEDORA. 1. A coercibilidade das astreintes, sejam elas fixadas antecipadamente ou na própria sentença, exige o trânsito em julgado da sentença ou do acórdão que a confirmar, segundo precedentes do STJ e desde que intimado o devedor pessoalmente, conforme enunciado da Súmula 410 dessa mesma Corte. 2. In casu, como não houve a intimação pessoal da devedora, não há que se falar em pagamento da multa fixada do decisum singular. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 04190469520208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Aureliano Albuquerque Amorim, Data de Julgamento: 29/03/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/03/2021).
Saliente-se, ainda, que a executada não se negou a cumprir a obrigação em tela, apresentando as devidas justificativas para a impossibilidade indicada (Num. 35925498), pugnando pela conversão em perdas e danos – em que pese à negativa em grau superior.
Aliás, ressoa paradoxal que, conquanto a requerida/executada tenha voluntariamente pago o importe de R$ 5.148,00 (Num. 49752103), relute, ao mesmo tempo, a proceder ao envio de produto no módico valor de R$ 129,90 (cento e vinte e nove reais e noventa centavos).
Considerando que o feito trata, portanto, da não entrega pela requerida ao requerente de um “Kit 3 Sapatenis Dex Casual” no valor de R$ 129,90 (cento e vinte e nove reais e noventa centavos) - R$ 161,36 (cento e sessenta e hum reais e trinta e seis centavos) contabilizando-se o frete – ecoa absolutamente demasiado e desproporcional o montante materializado via astreintes, que, segundo o exequente, já alcançaria o montante de R$ 32.760,00 (trinta e dois mil, setecentos e sessenta reais)[1].
Reconhecendo o STJ[2] ser lícito ao magistrado, de ofício ou a requerimento das partes, alterar o montante a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando modificada a situação para a qual foi imposta, o caso, inegavelmente, recomenda a intervenção judicial para adequá-lo à finalidade do instituto (coerção), sem distorcê-lo, para, a teor dos critério da equidade e em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reduzir a envergadura econômica de tal sanção processual ou mesmo revogá-la.
Por todo o exposto, INDEFIRO o pleito do exequente e, considerando a superveniente alteração na situação fática analisada, ACOLHO as justificativas apresentadas pela executada (Num. 35925498), REVOGANDO as astreintes determinadas em Sentença, e CONVERTO a obrigação de fazer em perdas e danos, restando obrigada a executada ao pagamento do montante de R$ 161,36 (cento e sessenta e um reais e trinta e seis centavos), com correção monetária pelo IGP-M desde a data do negócio entabulado e juros de mora a contar da publicação deste decisum.
Intime-se a parte devedora para pagar o valor imposto neste decisum, no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser consignado que a ausência do pagamento em tal interregno, importara na aplicação da multa e de honorários de advogado, indicados no artigo 523, § 1o, do CPC, sem prejuízo da expedição de mandado de penhora e avaliação.
Efetuado o pagamento parcial da obrigação perseguida, a multa e os honorários referenciados incidirão sobre o restante, consoante determina o parágrafo 2o, do art. 523, do CPC.
Ressalto que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, para o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (CPC, art. 525).
Por fim, AUTORIZO o levantamento do montante depositado voluntariamente, em favor da parte credora, mediante a expedição do competente alvará.
Intime-se.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.” (ID 94945998-p.259/262)
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão efeito suspensivo, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Sucinto relato.
Pelo exposto, entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, § único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Código de Processo Civil que, a princípio, ressaem da documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Não se pode dizer o mesmo quanto ao pleito liminar, visto que, no caso, não há preclusão pro judicato quanto ao tema multa cominatória, dado que a finalidade da multa é assegurar a efetividade do comando judicial, e não assegurar incremento patrimonial para a parte exequente.
Sem desconsiderar que, na forma do art. 537, § 2, CPC, "O valor da multa será devido ao exequente”, é lícito ao julgador, à vista das circunstâncias do caso concreto, aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela e modular a multa, tendo em vista o fim da norma e a impossibilidade de previsão legal de todas as hipóteses fáticas.
Logo, em princípio, inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar perigo de dano ao Agravante, não sendo caso de conceder o efeito suspensivo, devendo aguardar o julgamento de mérito deste Recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz singular.
Intimem-se a parte agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de julho de 2021.
Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA
- Relatora em substituição legal -